Tribunal: TJDFT
Processo: 0735499-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA HÍBRIDA REALIZADA NA FORMA PRESENCIAL E POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. A realização de audiência híbrida, por meio de videoconferência para os réus e presencial para as testemunhas e vítimas, precedida da necessária fundamentação, em face das dificuldades apontadas pelo Juízo, mostra-se viável e não determina prejuízo ao paciente nem constitui óbice às garantias fundamentais do processo, podendo o réu nela ser submetido a reconhecimento pessoal, porquanto está equiparada à presencial.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.